Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706370-76.2023.8.07.0001 RECORRENTES: AAL ALIMENTOS ÁRABES LTDA. E MANOEL HENRIQUE PESSOA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ART. 478 E 317 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constata-se que o contrato de abertura de crédito e o extrato bancário são suficientes para comprovar a dívida, conforme art. 700 do CPC, descartando a relevância da ausência de assinatura na proposta. 1.1. Ademais, verifica-se a inexistência de contestação quanto à efetivação da transação financeira e à subsistência da dívida. 2. A alegação de caso fortuito e força maior, devido à pandemia de Covid-19, não se sustenta sem provas de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual significativo. 2.1. A Teoria da Imprevisão, pautada em evento extraordinário e imprevisível, onerosidade excessiva e natureza continuada ou diferida da obrigação, não se aplica ao caso. 3. Falta de demonstração de vantagem extrema ao credor, conforme art. 478 do CC, nem desproporção manifesta no valor da prestação, conforme art. 317 do CC. 3.1. Os juros contratados não apresentam abuso ou irregularidade. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, inciso III, do Código Civil e 700 do Código de Processo Civil, defendendo que há necessidade de assinatura para auferir validade do documento acostado à ação monitória, inclusive para respaldar os encargos a serem cobrados em razão do inadimplemento; b) artigos 421, 478, 479 e 480, da Lei Substantiva Civil e 374, incisos I, III e IV, do CPC, requerendo a aplicação da teoria da imprevisibilidade, em razão de caso fortuito e força maior por excesso de onerosidade causados pela pandemia de Covid-19. Sustentam que o princípio do pacta sunt servanda deve ser afastado; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que é possível a adequação dos contratos bancários aos ditames legais aos embargos à monitória, de modo a viabilizar a decretação da nulidade das cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas e abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Afirmam, ainda, que foi contrariado o enunciado 297 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 104, inciso III, 421, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, 374, incisos I, III e IV, e 700, ambos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão impugnado assentou que: “Como bem firmado na sentença recorrida, observa-se que o contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa (ID no 54923665), juntamente com o extrato bancário (ID no 54923664), são documentos que comprovam a existência da dívida, atendendo ao preconizado no art. 700 do CPC. Assim, verifica-se que a inicial monitória está devidamente instruída, não havendo de se falar em falta de assinatura. Quanto às alegadas inconsistências contratuais, também não prosperam. A assinatura no contrato e o comprovante de recebimento da quantia emprestada são suficientes para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes. A ausência de assinatura na proposta não é capaz de invalidar o direito creditório pleiteado. (...) No caso em apreço, não se identificam, nos autos, provas concretas de que a situação pandêmica tenha gerado uma onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual de tal magnitude que justifique a aplicação excepcional da referida teoria” (ID 56631418). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015